Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009548-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), RAIANE NUNES MORAIS AMORIM - CPF: 043.546.651-82 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante”
(TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009548-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAIANE NUNES MORAIS AMORIM

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAIANE NUNES MORAIS AMORIM
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1011313-92.2024.8.11.0041, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: POLO, Placa: RRX5I47, Chassis: 9BWAG5BZ8PP010923, Renavam: 01333917217, Ano modelo: 2023, Cor: preta.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“sequer teve a ciência da Notificação Extrajudicial, de modo que somente obteve o conhecimento do trâmite da demanda de Busca e Apreensão no dia 26/03/2024, quando recebeu em seu Whatsapp mensagens de advogados relatando que havia uma ação em seu nome
”
(sic).

Informa que “
buscou contato com o Banco Volkswagen e com sua Advogada para saber se a informação era verdadeira. Constatando que havia uma ação de Busca e Apreensão em seu nome, a Sra. Raiane não mediu esforços para solucionar extrajudicialmente o problema
” (sic).

Sustenta que
“jamais se manteve inerte e desinterintessada por solucionar extrajudicialmente o problema, tanto é que o conjunto probatório com registros de ligações, e-mails, conversas por Whatsapp são robustos (Doc. 7, 9, 10 e 11), comprovam que a inércia foi exclusivamente da Instituição Financeira, bem como do setor jurídico que devido a sua demora não oportunizou à Agravante o pagamento da dívida mesmo após inúmeras tratativas que agiu incessantemente para receber os boletos atualizados”
(sic).

Defende que “
sem dúvida alguma, o Agravado utilizou-se de manobras para literalmente enganar a consumidora e obter decisão de concessão da liminar para a busca e apreensão do veículo e além da quebra de expectativa perpetrada pela parte autora em desfavor da Reclamante, há a nítida utilização da máquina judiciária de forma temerária pela parte autora, que, de maneira ardil, não informou ao juízo de origem sobre os trâmites do acordo extrajudicial, muito menos requereu a suspensão processual”
(sic).

Assevera que
“a alteração ou a omissão da verdade dos fatos com a intenção deliberada de induzir o julgador em erro ou ainda de tirar proveito próprio consubstancia má-fé, punível nos termos da legislação processual, assim demonstrado o indisfarçável intuito do Agravado de alterar e omitir a verdade dos fatos e dificultar a resolução do conflito via extrajudicial, antes de proferida a sentença, bem como anterior a execução da liminar, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, e ainda a revisão da decisão que deferiu a liminar
” (sic).

A par desses argumentos, inicialmente pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão, e quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo de base. Ainda, pede a concessão da justiça gratuita (Id. 209293691).

Não havendo documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência da agravante, foi oportunizada a juntada de “certidão negativa de Imóveis, comprovante de renda, extratos de cartão de crédito e conta corrente, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que providencie o recolhimento do preparo recursal” (Id. 209562166), cujos documentos foram apresentados pela recorrente no Id. 210135675 e anexos.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 15/03/2024, conforme decisão de Id. 210178161. No mesmo ato ainda foi deferida a gratuidade de justiça postulada.

Contraminuta ofertada no Id. 214041150, em que o banco agravado suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a recorrente, em suas razões recursais, não se insurgiu contra os fundamentos da decisão agravada, de modo que entende que o presente recurso não merece ser conhecido. E no mérito, rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Na peça Id. 216158696, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, visando realizar sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em que pese os fundamentos do banco agravado na peça contrarrecursal, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração do
decisum
, de modo que
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito recursal.

Constata-se dos autos de origem que
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
RAIANE NUNES MORAIS AMORIM
,

ora agravante, decorrente do inadimplemento do Contrato de Financiamento no.
0000048727511, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o Banco demandante recorrido concedeu crédito no valor de R$64.590,03 (sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e três centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$1.450,62 (mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).

Contudo, a partir de 03/02/2024, a devedora fiduciária interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificada para regularização da sua situação, sem êxito.

Afirma que atualmente o débito da parte requerida perfaz o montante total de R$84.903,10 (oitenta e quatro mil, novecentos e três reais e dez centavos), correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que, a teor do que prevê o art. 2o, §3o do Decreto-lei no. 911/19697, bem como a Cláusula 8a da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

A liminar requestada foi deferida pelo Magistrado
a quo
, que determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente (Id. 148498030).

Inconformada com a decisão agravada, a ora agravante almeja o provimento deste recurso, visando à revogação da decisão hostilizada e consequente extinção da ação de base, sob a justificativa de
que jamais se manteve inerte e desinteressada por solucionar extrajudicialmente o problema, tanto é que o conjunto probatório com registros de ligações, e-mails, conversas por Whatsapp é robusto e comprova que a inércia foi exclusivamente da instituição financeira, bem como do setor jurídico que devido a sua demora não oportunizou à agravante o pagamento da dívida, mesmo após inúmeras tratativas tendentes ao recebimento

dos boletos atualizados.

Pois bem. O ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se houve ou não a constituição em mora da parte devedora, ora agravante.

Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).

Nesse sentido, enuncia a Súmula no. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei no. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora “
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aliás, em agosto de 2023 a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Da leitura dos autos que tramita na origem, verifica-se que a parte devedora agravante, ao realizar o contrato de financiamento, informou seu endereço como sendo na
“Av Archimedes Pereira Lima, no 688, Barrio Jardim Leblon, Cuiabá/MT, CEP 78060-040
” (Id. 148316293 dos autos de origem).

E a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, sendo recebido por Sr. Wilson de Souza – portado do CPF no. 069.592.181-58 (Id. 148318646 dos autos de origem), ocorrendo, ao contrário do defendido pela parte recorrente, a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69.

Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, conferiu
regularidade à constituição da mora, uma vez que cumpriu o regramento do
art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
–
RECEBIMENTO POR TERCEIRO
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante
.” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.”
(N.U 1016339-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELO FIDUCIANTE NO CONTRATO – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE QUE FOI RECEBIDA POR TERCEIRO
–
MORA COMPROVADA
– ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PELO DE CUJUS – MATÉRIA CONTROVERTIDA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da constituição do devedor em mora por meio da notificação, é requisito necessário apenas para o deferimento liminar da busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor declinado no contrato. Na hipótese, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do Agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ele devidamente assinado, logo, a mora está devidamente constituída.

A contratação de seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento e eventuais discussões sobre a cobertura do segurado e recebimento da indenização pelo beneficiário devem ser objeto de análise pelo Juiz singular.”
(TJ-MT - AI: 10056003620228110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024